Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-40.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-40.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DE GOES - CPF: 138.125.598-11 (ADVOGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (APELANTE), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE TITULO DE CRÉDITO – DUPLICATA – ENFDOSSO-MANDATO – AÇÃO DIRIGIDA UNICAMENTE CONTRA O BANCO – SÚMULA 476 DO STJ - DANOS MORAIS – AUSENCIA DE PROTESTO – MERA INTIMAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

Recebendo a instituição financeira para proceder a cobrança da duplicata através do mandato-endosso, não responde pela declaração de sua nulidade em face de vício do emitente quando da expedição da cártula. A instituição financeira que recebe, na qualidade de endossatária, somente pode ser condenada em ação indenizatória se restar comprovada que extrapolou os limites do mandato. Não reside, por outro lado, demonstração de danos morais quando o protesto não é realizado, tratando-se de mera intimação do cartório competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003249-40.2015.8.11.0037 interposto por NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE TITULO DE CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A perante 3a Vara Cível da comarca de primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 74111499 o magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar inexigível e nula a duplicata no 6201; condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; custas e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 74111951 Ilegitimidade passiva da parte apelante, uma vez que a duplicata mercantil levada a protesto representa crédito proveniente de nota fiscal firmada exclusivamente entre a demandante e a Península Internacional S/A, uma vez que o banco réu não participou da referida operação comercial, conforme consta na intimação emitida pelo 29 Oficio Notarial e Registral, o banco requerido recebeu a duplicata mercantil por meio de endosso-mandato;

Aduz que a denunciação a lide não foi apreciada pelo juízo aquo, e que tão logo foi informado pela autora quanto a irregularidade da operação, de imediato solicitou ao cartório o cancelamento do protesto em 13.05.2015, não havendo prejuízo, uma vez que comprovadamente não houve o protesto do título, consequentemente não havendo falar em anulação;

Sustenta que comprovada ausência de concretização do protesto da duplicata mercantil sub judice inexiste ato ilícito e macula ao nome do autor por ser pessoa jurídica.

Requer a reforma da sentença e alega a necessidade de redução da verba honorária.

Contrarrazões sob ID. 74111959 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso em apreciação recursal, a empresa autora, ora apelada, noticiou que recebeu um aviso de protesto através do 2a Serviço Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste, referente a uma suposta duplicata mercantil, no valor de R$ 1.317.160,70 (um milhão, trezentos e dezessete mil, cento e setenta reais e setenta centavos). Informou, ainda, que nunca deu aceite no título, não consta qualquer assinatura no contrato de compra e venda que deu origem ao protesto, bem como na nota fiscal não contém assinatura que comprove o recebimento da mercadoria.

Consta do recurso a tese defendida pela instituição financeira de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, de outro norte, não houve apreciação da denunciação da lide da emitente da duplicata em apreço. Disse que, ao tomar conhecimento, de imediato, solicitou o cancelamento do protesto e inocorrência de ato ilícito. Em último arremedo, registra necessidade de redução da verba de sucumbência.

No que tange a ilegitimidade passiva, em face de situações outras, esta se confunde com o mérito e, neste porte, assim será analisada.

Entendo que deve ser dada guarida a pretensão recursal, não agindo o magistrado de piso que subscreveu a sentença ora em exame recursal com seu costumeiro acerto.

No caso em apreço, incontroverso que se trata de endosso-mandato. Desta forma, em relação a nulidade do título, não tem qualquer relação jurídica com a empresa apelada e, nesta situação, esta questão somente poderia ser tratada entre ambas. Não existe nexo entre o endosso-mandato e a ilegalidade do título, razão pela qual, a questão somente poderia ser tratada entre a empresa autora e o endossante daquele titulo cuja ilegalidade é apontada na inicial.

Assim, em parte, em relação às duas pretensões tratadas na inicial, em relação a pretendida ação promovida pelo apelante, em relação à nulidade do título, não tendo a instituição financeira qualquer participação em relação a sua emissão, estranha ao negócio jurídico, recebendo o titulo através de endosso-mandato, não registra como verificar qualquer procedência em relação a pretensão esposada pela apelante na inicial em relação a sua nulidade.

Vale dizer, o que confere lastro à duplicata mercantil como título de crédito apto à circulação, é apenas a existência do negócio jurídico subjacente, e não o seu adimplemento, o qual se consubstancia exceção pessoal do sacado oponível apenas ao credor originário, mas não a terceiros de boa-fé. No caso, a instituição financeira apelante.

Nesse sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. - Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1102227/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 29/05/2009)

‘RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. ACEITE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que a duplicata mercantil tenha por característica o vínculo à compra e venda mercantil ou prestação de serviços realizada, ocorrendo o aceite - como verificado nos autos -, desaparece a causalidade, passando o título a ostentar autonomia bastante para obrigar a recorrida ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa; 2. Em nenhum momento restou comprovado qualquer comportamento inadequado da recorrente, indicador de seu conhecimento quanto ao descumprimento do acordo realizado entre as partes originárias; 3. Recurso especial provido. (REsp 668682/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, fonte sitio do STJ).

O mesmo acontece em relação aos danos morais. A instituição financeira, quando recebe titulo sem lastro jurídico na sua formação (duplicata fria), responde por danos materiais e morais desde que tal titulo lhe é passado através de endosso ou mandato translativo. Quando o recebe como mero mandatário, não pode responder por qualquer dano porque, em verdade, está apenas representando a empresa que emitiu tal documento sem lastro. Erro agente de cobrança, não tem obrigação de verificação de que existe lastro para emissão do documento, segundo penso:

‘COMERCIAL. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM LASTRO COMERCIAL. ENDOSSATÁRIA. ASSUNÇÃO DO RISCO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. O endossatário de duplicata sem aceite e sem lastro comercial assume o risco de ser demandado por eventuais intempéries relacionadas ao título, devendo responder por danos morais. Precedentes. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 592.939/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2004, DJ 16/11/2004 p. 297)’.

‘DUPLICATA. Falta de causa. Endosso. Protesto. Anulação. Perdas e danos. Pessoa Jurídica. - O banco que recebe por endosso, em operação de desconto, duplicata sem causa, responde pela ação de sustação de protesto e deve indenizar o dano dele decorrente, ressalvado seu direito contra a endossante. [...] Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. (REsp 195.842/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 188) ‘.

‘AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO-TRANSLATIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - ARBITRAMENTO DA VERBA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, hipótese observada no caso em tela, deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se falar em exercício regular de direito. [...] (AgRg no Ag 1380089/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011)’.

Portanto, reside uma diferença entre endosso-translativo e endosso-mandato. Na primeira hipótese, responde a instituição financeira, na segunda, que é o caso dos autos, não. Não reside provas de que o mandatário tenha extrapolado os limites dos poderes, caso o titulo fosse protestado.

Como bem anota a Súmula 476 do STJ – ‘O ENDOSSATÁRIO DE TITULO DE CRÉDITO POR ENDOSSO-MANDATO SO RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO SE EXTRAPOLAR OS PODERES DO MANDATO’.

Ademais, cotejando as provas dos autos com as quais a apelada deveria comprovar seu direito, verifica-se que não reside prova hígida em relação ao protesto. O que se percebe (ID-741089762 - pág. 5) é a existência apenas do aviso do protesto de título, expedido pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos. Tal documento não reside como prova de que o protesto foi efetivado e, desta forma, não carreou para os autos prova suficiente à constituição do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesta toada, volvo ao entendimento do STJ.

‘DIREITO CIVIL – PROTESTO DE TITULO JÁ PAGO PELO DEVEDOR – APRESENTAÇÃO DO TITULO SEM A EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – INOCORRENCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR. O recebimento, pelo devedor, de aviso de protesto de titulo já pago, não acarreta, por si só, dano moral. Para tanto, seria necessário que o protesto tivesse efetivado, ou de alguma forma publicidade tivesse o resultado do ato. (Recurso Especial, 671.672-RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 22/05/2006, fonte sítio do STJ)'.

Assim, mesmo na hipótese de a instituição financeira ser responsabilizada pelo protesto, o que não é o caso já que se trata de endosso-mandato, não residindo prova do protesto, não comprovando o direito alegado na inicial, era caso de improcedência da ação, equivoco do magistrado em analisar os fatos para a aplicação do correto direito.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para, em consequência, JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021